Tribunal: TJMT
Processo: 1009133-61.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009133-61.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS GUIA - CPF: 103.114.081-68 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FRAUDE COM USO DE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. O autor alegou ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que se passaram por prepostos dos bancos réus e o induziram à celebração de contratos de portabilidade de empréstimos consignados. Pleiteou a nulidade dos negócios jurídicos, bem como indenização pelos prejuízos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral; (
ii
) definir se os contratos de portabilidade de empréstimos consignados celebrados pelo autor são nulos por vício de consentimento decorrente de fraude; (
iii
) estabelecer se há responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova oral.

A condição de
hipervulnerabilidade
do autor, pessoa idosa e em convalescença de cirurgia oftalmológica, agrava sua fragilidade diante de contratações bancárias complexas, especialmente por meios digitais.

Restou comprovado que o autor foi vítima de fraude sofisticada, caracterizada como “golpe da portabilidade”, com utilização de engenharia social e acesso indevido a dados bancários e previdenciários.

A posse, pelos fraudadores, de informações privilegiadas indica falha na segurança dos sistemas dos bancos réus, violando deveres impostos pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Ainda que tenha ocorrido validação biométrica, os elementos probatórios demonstram que o autor foi induzido a erro, sem plena compreensão dos atos praticados, caracterizando vício de consentimento.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fortuito interno, conforme entendimento pacificado na Súmula 479 do STJ.

Os danos materiais, no valor de R$ 17.500,00, foram comprovados e decorrem diretamente da fraude perpetrada, sendo devidos de forma solidária pelas rés.

O abalo moral sofrido pelo autor, decorrente de fraude em operação bancária envolvendo verba alimentar, justifica a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando a lide é julgada antecipadamente com base em prova documental suficiente.

A
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso impõe análise mais rigorosa da validade dos negócios jurídicos celebrados por meios digitais.

A ocorrência de fraude com acesso a dados sigilosos e induzimento à contratação configura vício de consentimento e autoriza a nulidade do contrato.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Configurado o dano material e moral, é devida a indenização de forma solidária pelos prejuízos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 166, I, II e VII; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; LGPD (Lei no 13.709/2018),
arts
. 6o e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 06.08.2015; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
15.12.2015; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; TJMT, AP 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023; TJMT, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, j. 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1009133-61.2024.8.11.0055

ANTONIO DOS SANTOS GUIA
X
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INBURSA S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ANTONIO DOS SANTOS GUIA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo ora apelante em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO INBURSA S.A. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a declaração de inexistência dos negócios jurídicos celebrados com os réus e a consequente condenação destes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões (
id
292714406), sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude da indevida negativa do pedido de produção de prova oral, que seria essencial para comprovar sua
hipervulnerabilidade
e as circunstâncias específicas que permeiam a fraude sofrida.

Argumenta que, apesar de a r. sentença reconhecer a aplicação da inversão do ônus da prova em seu favor, concluiu equivocadamente que as rés teriam comprovado a inexistência de falha na prestação do serviço.

Afirma que, na condição de idoso aposentado pelo INSS, foi vítima de fraude sofisticada envolvendo portabilidade de empréstimos consignados, mediante engenharia social promovida por estelionatários que se passaram por funcionários dos réus.

Alega que os golpistas obtiveram seus dados pessoais, bancários e previdenciários - aos quais só as instituições financeiras teriam acesso - e o induziram a celebrar operações
via aplicativo bancário, valendo-se de sua pouca familiaridade com os meios digitais e de sua condição de saúde comprometida à época.

Pondera que os negócios jurídicos entabulados em seu nome são absolutamente nulos, nos termos do artigo 166, incisos I, II e VII, do Código Civil, pois inexistiu manifestação válida de vontade de sua parte, cuja anuência foi viciada por fraude perpetrada por supostos prepostos das instituições financeiras.

Sustenta que a instituições bancárias devem responder objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, conforme estabelecido na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta pela existência de violação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), uma vez que os controladores de dados pessoais, como é o caso das instituições financeiras rés, são responsáveis pela segurança, sigilo e integridade das informações coletadas e armazenadas.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação dos réus ao pagamento de R$ 17.500,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

Nas contrarrazões, id
292714411
, o Banco Santander apelado, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em suas contrarrazões (
id
292714412), o
Banco
Inbursa

S.A. manifestou-se, pugnando pela manutenção da sentença, sustentando, em síntese, que os contratos foram firmados pelo apelante em 14/12/2023 e
trata-se
de portabilidade de empréstimos que ele já possuía junto a outras instituições financeiras (
Banco
Ficsa

e
Banco
Bnp
). Argumenta que o autor realizou a confirmação dos dados, informando documentos pessoais, enviando foto dos documentos e do rosto para autenticação por biometria facial. Defende a regularidade da contratação, afirmando que o autor assinou digitalmente os contratos por meio da plataforma CONFIA, utilizada pelos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do país.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Cerceamento de defesa – julgamento antecipado)

Eminentes pares:

O autor, ora apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova oral, resultou no cerceamento do seu direito de defesa.

Afirma
que
a prova oral
seria essencial para comprovar sua
hipervulnerabilidade
e as circunstâncias específicas que permeiam a fraude sofrida.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidi
r:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL E DEPOIMENTO PESSOAL – DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - EXTINÇÃO DA LIDE – PRESCRIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ASSINADO EM 2015 – ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE NENHUM ATO PROCESSUAL PELOS ADVOGADOS – RESPECTIVO
PAGAMENTO QUE TERIA SIDO EFETUADO EM 2015 - COBRANÇA DA REFERIDA QUANTIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ARTIGO 206, §5o, I, DO CC – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunha ou depoimento pessoal não gera cerceamento de defesa quando a controvérsia demandar prova eminentemente documental. A Ação Monitória fundada em instrumento particular prevendo dívida líquida está subordinada ao prazo prescricional de 5 anos do artigo 206, §5o, I, do CC, bem como do artigo 25-A da Lei n. 8.906/94. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1023242-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024
)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO DOS SANTOS GUIA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO INBURSA S.A.

A
controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de fraude na contratação de portabilidade de empréstimos consignados em nome do apelante.

De início,
verifica-se
que o recurso merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, constat
a-se
que o apelante ostenta condição de
hipervulnerabilidade
, que não foi adequadamente considerada pelo juízo
a quo
.

Apura-se dos autos que o
apelante é pessoa idosa, aposentada pelo INSS, titular do benefício no 103.059.266-4, com renda mensal de R$ 4.448,45.

C
onforme documentação acostada aos autos, no período em que ocorreram os fatos narrados na inicial, encontrava-se em recuperação de cirurgia oftalmológica, circunstância que aumentava sua fragilidade no trato com questões que demandam acuidade visual, como a leitura de contratos e operação de dispositivos eletrônicos.

A
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso é construção doutrinária e jurisprudencial que reconhece a necessidade de proteção especial a determinados grupos de consumidores que, por características pessoais específicas, apresentam maior suscetibilidade às práticas do mercado.

No caso dos idosos, essa vulnerabilidade agravada decorre não apenas da idade avançada, mas também de eventual dificuldade de compreensão de novas tecnologias, menor familiaridade com procedimentos bancários digitais e, por vezes, limitações físicas ou sensoriais.

No caso em análise, o apelante, além da condição de idoso, apresentava vulnerabilidade técnica (desconhecimento de procedimentos bancários complexos), informacional (dificuldade de acesso a informações claras sobre as transações) e até mesmo física, em razão da convalescença de intervenção cirúrgica oftalmológica.

Essas circunstâncias, quando analisadas em conjunto, evidenciam que o apelante
se encontrava
em situação de extrema fragilidade no momento da contratação impugnada, demandando, portanto, proteção jurídica diferenciada.

Assim, a
nalisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, identific
a-se
robustos indícios de que o apelante foi, de fato, vítima de fraude sofisticada, perpetrada por terceiros que se apresentaram como representantes das instituições financeiras rés.

O
modus operandi
narrado pelo apelante segue o padrão do chamado "golpe da portabilidade", prática delituosa que vem se tornando cada vez mais comum, especialmente tendo como alvo pessoas idosas.

Nessa modalidade de fraude, os criminosos, munidos de dados pessoais e bancários das vítimas, entram em contato se apresentando como funcionários de instituições financeiras e oferecem vantajosa proposta de portabilidade de empréstimos consignados, prometendo redução de juros e até mesmo valores a título de "troco" ou "ressarcimento".

No caso em análise, chama atenção o fato de que os fraudadores possuíam informações detalhadas sobre o apelante, incluindo dados de seu benefício previdenciário, histórico de empréstimos consignados anteriores, margem consignável disponível e outros dados pessoais que não são de fácil acesso público.

Essa circunstância indica fortemente a ocorrência de falha de segurança nos sistemas das instituições financeiras rés, que não foram capazes de garantir a adequada proteção dos dados pessoais e bancários do apelante, em clara violação ao dever de segurança imposto pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018).

Destaco que o
Banco
Inbursa

S.A., em suas contrarrazões, sustenta a regularidade da contratação, argumentando que o apelante teria realizado procedimento de assinatura eletrônica, com validação biométrica facial. Contudo, esse argumento não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

Isso porque, ainda que o sistema de assinatura eletrônica com validação biométrica seja, em tese, seguro, não se pode ignorar que os fraudadores, no caso em análise, utilizaram técnicas de engenharia social para induzir o apelante, pessoa idosa e com limitações visuais decorrentes de cirurgia recente, a realizar os procedimentos necessários para a efetivação da fraude.

Ressalt
a-se
que o apelante jamais negou ter realizado os procedimentos de validação biométrica, mas sim que foi induzido a erro por terceiros que se apresentaram como funcionários dos bancos réus, valendo-se de informações privilegiadas sobre
seus
dados pessoais e
sua vida financeira, às quais somente teriam acesso mediante falha na segurança dos sistemas bancários.

A condição de
hipervulnerabilidade
do apelante, aliada à sofisticação da fraude perpetrada, torna absolutamente plausível sua alegação de que foi induzido a realizar os procedimentos de validação biométrica sem a plena compreensão das consequências desses atos, caracterizando vício de consentimento apto a macular a validade dos negócios jurídicos questionados.

No tocante à responsabilidade das instituições financeiras rés, destaco que a matéria
se encontra
pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 479, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso em análise, a fraude perpetrada contra o apelante configura inequívoco fortuito interno, inserido no risco da atividade desenvolvida pelas instituições bancárias, que devem zelar pela segurança não apenas das transações realizadas, mas também dos dados pessoais e bancários de seus clientes.

A alegação de que se trataria de fortuito externo, como sustentado na sentença recorrida, não se sustenta diante das evidências de que os fraudadores tinham acesso a informações privilegiadas sobre a vida financeira do apelante, circunstância que aponta claramente para falha na segurança dos sistemas das instituições rés.

Ademais, em se tratando de contratação eletrônica envolvendo consumidor
hipervulnerável
, como no caso do apelante, caberia às instituições financeiras a adoção de cuidados redobrados, como a verificação mais rigorosa da identidade do contratante, a implementação de mecanismos de segurança adicionais e o oferecimento de canais de atendimento adequados às necessidades específicas desses consumidores.

No caso em análise, as instituições rés falharam em seu dever de garantir a segurança das contratações, permitindo que terceiros, valendo-se de informações privilegiadas, ludibriassem o apelante, pessoa idosa e com limitações visuais, induzindo-o a realizar procedimentos que resultaram na celebração de contratos de portabilidade de empréstimos consignados sem seu pleno consentimento.

Assim, resta configurada a responsabilidade objetiva das instituições financeiras rés pelos danos causados ao apelante, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange aos danos materiais, o apelante demonstrou ter sofrido prejuízo no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), conforme documentação acostada aos autos
(id 292712934 – pág. 02)
, quantia que deve ser ressarcida pelas instituições financeiras rés, solidariamente.

Nesse sentido
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, “o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Quanto aos danos morais, sua configuração é evidente no caso em análise.
Com efeito, o
apelante, pessoa idosa e em estado de vulnerabilidade agravada, foi vítima de fraude sofisticada, que lhe causou significativa perturbação emocional, angústia e preocupação, sentimentos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

A situação vivenciada pelo apelante representou grave violação a seus direitos da personalidade, notadamente sua dignidade e tranquilidade, justificando plenamente a reparação por danos morais.

No tocante ao quantum indenizatório, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de
hipervulnerabilidade
do apelante, a gravidade da conduta das rés, representada pela falha na segurança de seus sistemas, e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pleiteado pelo apelante.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
d
eclarar a nulidade dos contratos de portabilidade de empréstimos consignados celebrados entre o apelante e as instituições financeiras apeladas;
c
ondenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
condená-las
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da inversão do resultado do julgamento, condeno as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025